Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746216-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE (ART. 51, IV, DO CDC). SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora requereu judicialmente à revogação da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente, e a despeito da ausência de notificação extrajudicial, a intenção se tornou evidente a partir da citação da instituição financeira, uma vez que a decisão que determinou a citação consignou expressamente que o ato surtiria os mesmos efeitos que a notificação extrajudicial. 2. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição financeira, para fazer cessar os descontos oriundos de contratos de mútuo em sua conta corrente 3. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Em consequência, a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização se mostra abusiva, porquanto contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da LINDB, alegando que não é possível a aplicação retroativa de Resolução do Banco Central; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão recorrido não observou o equilíbrio econômico do contrato; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando a viabilidade dos descontos em conta corrente autorizados contratualmente. Quanto às teses recursais dos itens “b” e “c”, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o da LINDB, 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização se mostra abusiva, porquanto contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central” (ID 68311210). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004